Tribunal: STF
Processo: ARE 1571733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ARTS. 12 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. CONFUNDE COM MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. VETORIAL NEGATIVA. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. PRIVILEGIADORA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. 



    PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. Caso dos autos em que a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito e conjuntamente será examinada. 



    MÉRITO. 1. A materialidade dos crimes resta configurada pelo registro de ocorrência policial (fls. 40/46); pelo auto de prisão em flagrante (fl. 31); pelo auto de apreensão (fl. 48); pelo laudo de constatação da natureza da substância (fls. 54/59); pelo laudo pericial nº 196283/2018 (fl. 109), constantes do evento 3, PROCJUDIC1; pelo laudo pericial nº 196285/2018 (fl.02- evento 3, PROCJUDIC2); pelo laudo pericial nº 24366/2019, da Divisão de Balística Forense (fl. 47- evento 3, PROCJUDIC3 ), bem como pela prova oral apresentada durante a instrução do feito. 



    2. Autoria. 2.1. Quanto ao crime de tráfico de drogas - 1º fato - Quanto à autoria, conforme prova oral constante nos autos, em que pese a negativa do acusado Billy Joe, afirmando que a droga apreendida não era sua, foi preso em flagrante na posse de 01 porção grande e 10 porções pequenas de cocaína, totalizando 28g, além de 01 pedra grande de cocaína e uma pedra pequena de crack, com peso de 16,80, associada à quantia de R$ 1.730,00, balança de precisão, e uma pistola 9mm,com numeração raspada, 01 carregador de pistola e 25 munições de mesmo calibre, intactas, conforme Ocorrência Policial, Auto de Prisão em flagrante. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples guardar para entrega a consumo a terceiros. ademais, a quantidade da droga não é irrelevante, ainda mais somada aos instrumentos encontrados durante a revista pessoal apontando a traficância, de modo que é impositiva a manutenção da condenação pela incursão no tipo penal do art. 33 da lei de drogas. 



    2.2. Quanto ao crime de porte de arma - 2º fato - Do mesmo modo, está comprovada a autoria e materialidade do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido referente ao réu. As munições e a arma de fogo apreendidas em poder do acusado foram submetidas à perícia ( laudo pericial nº 24366/2019, da Divisão de Balística Forense (fl. 47-evento 3, PROCJUDIC3 ), restando constatada a eficácia e potencialidade lesiva de letalidade da arma e munições apreendidas. 2.2.1. Hipótese de porte de arma e/ou de munição (crime meio) para garantir a execução do tráfico de entorpecentes (crime fim). Porte de arma e/ou de munição como causa de aumento de pena para o delito de tráfico, deixando de configurar crime autônomo, nos termos do art. 40, inc. IV, da lei n° 11.343/06. Outrossim, a arma de fogo e munições foram encontradas nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em que foram encontradas as drogas apreendidas destinadas ao comércio ilícito, conforme auto de prisão em flagrante. Assim, demonstrado o vínculo, para fins de tráfico, entre o porte das munições e a posse de drogas, conduta que deixa de configurar crime autônomo e passa à condição de causa de aumento da pena, nos termos da Lei n° 11.343/06. Desta forma, reclassificada a conduta de portar arma de fogo ilegalmente como a majorante específica, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. 



    3. Dosimetria. 3.1. Pena basilar exasperada ante a vetorial negativa do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas (natureza da substância apreendida). 



    3.2. Em consulta à certidão de antecedentes criminais do réu ( evento 115, CERTANTCRIM1 ), verifica se que o processo nº 001/2.14.0053330-7, cujo crime foi cometido em 13/05/2014, com sentença condenatória transitada em julgado de 07/11/2017, possui data de extinção ou cumprimento da pena de 12/05/2023. Desta forma, não tendo transcorridos mais de 05 anos da extinção ou cumprimento da pena, nos termos do art. 64, inc. I, do Código Penal 1 , não há falar em afastamento da agravante da reincidência. Portanto, nenhum retoque merece a v. sentença, que fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão. 



    3.3. Não preenchidos os requisitos do art. 33, §4º da Lei de Drogas, ante a agravante da reincidência, não há falar em incidência da privilegiadora do tráfico, como postula a Defesa.



    3.4. E na terceira fase da dosimetria, reconhecida a majorante do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, e aumentada a pena na fração de 1/6, restou o réu condenado a 07 (sete) anos de reclusão, a qual foi tornada definitiva. 



    3.5. Considerando que a pena fixada ao réu foi proporcional e individualizada ao caso concreto, nenhum retoque merece a v. sentença, que o condenou-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pena de multa de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato. 



    APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.” (e-doc. 258, p. 9-10).



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. (e-doc. 266)



    Pugna, no presente agravo, ao final, pelo:



    “Diante dos argumentos manejados, o Agravante requer o P R O V I M E N T O do presente Agravo de Instrumento para admitir o Recurso Extraordinário e desde já julgar P R O C E D E N T E para reconhecer a violação ao dispositivo da Constituição Federal invocado e, por conseguinte, decretar a ilicitude das provas, uma vez obtidas mediante a violação do domicílio do réu e, consequentemente, anular a sentença, absolvendo o réu” (e-doc. 285-, p. 11).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ainda que superado tal óbice, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e ingresso no domicílio do agravante. Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente